Tribunal: CARF
Processo: 10280.720694/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720694/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.045 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
ADALBERTO FERNANDES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A simples negativa do recebimento dos rendimentos tidos como omitidos não é
suficiente para afastar a autuação por omissão de rendimentos.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando o auto de
infração contiver elementos necessários para o bom entendimentos dos fatos
imputados ao contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. DESPROPORCIONALIDADE
A administração tributária está plenamente vinculada à legislação tributária
devendo aplicar, não podendo deixar de aplicar a multa de ofício de 75%
quando esta for devida. A multa é proporcional, tendo em vista a sua função de
coibir a prática de atos ilícitos. Não cabe ao CARF analisar a
inconstitucionalidade da multa de ofício (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 22 de outubro de 2008, por meio do qual
exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 12.155,00, a título de IRPF suplementar, ano-
calendário 2004, 2005 e 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720694/2008-15
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.045 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720694/2008-15

de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídico
no valor de R$ 44.200,00
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) não teve acesso a nenhuma prova material capaz de legitimar o lançamento e
tomou conhecimento dos fatos através da autuação, sendo cerceado o seu
direito de defesa;
b) a descrição da matéria fática só leva a concluir que o Recorrente foi coagido a
produzir provas contra si; e
c) a multa de 75% é desproporcional, excessiva e não é razoável.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém, proferiu o acórdão
de no 01-18.089 – 5a Turma da DRJ/BEL, julgando improcedente a impugnação.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando os mesmo pontos trazidos em sua
impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 44.200,00.
A partir da análise do recurso voluntário, verifica-se que o Recorrente alega: (i)
ser nulo o lançamento por cerceamento de defesa, uma vez que – sempre segundo o Recorrente –
não constam dos autos elementos que possam servir de prova no procedimento de fiscalização; e
(ii) não ter recebido os rendimentos tidos como omitidos.
Relativamente à alegação de cerceamento de defesa, não assiste razão ao
Recorrente, tendo em vista que o fato que lhe é imputado está devidamente descrito no trabalho
fiscal constante da descrição dos fatos e enquadramento legal anexo ao auto de infração.
Assim, a partir da leitura do auto de infração, o ora Recorrente teve acesso a todas
as informações necessárias para o exercício do seu direito de defesa, notadamente a origem dos
rendimentos tidos como omitidos, recebidos por meio de cartões eletrônicos, nos exercícios de
2004, 2005 e 2006, com discriminativo detalhado dos valores recebidos em cada mês.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.045 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720694/2008-15

Ademais disso, o Recorrente teve duas oportunidade para exercer o seu direito de
defesa, notadamente em sede de impugnação e recurso voluntário, no entanto, limitou-se a trazer
argumentos genéricos, sem apoio probatório capaz de sustentar a alegação de que não recebeu
tais valores.
Ademais disso, o fato de ter tomado conhecimento do procedimento fiscal apenas
com a intimação do lançamento de ofício não acarreta qualquer nulidade ou prejuízo ao exercício
da ampla defesa, não sendo razoável alegar a nulidade do lançamento por ausência de intimação
fiscal, uma vez que, como é curial, esta pode ser dispensada quando a Autoridade Fiscal já
estiver de posse de todas as informações suficientes e necessárias ao lançamento.
Não é outro o entendimento consolidado deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme ao que se pode verificar do enunciado da Súmula CARF no 46, in
verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Mérito
Relativamente à pretensão de ver afastada a multa de ofício de 75%, melhor sorte
não assiste ao Recorrente.
Assim se diz porque a referida multa de ofício tem previsão no art. 44, I, da Lei no
9.430/1996, a qual a Administração tributária está plenamente vinculada, não havendo espaço
para se falar em discricionariedade ou dosimetria da sanção administrativa tributária.
Ademais disso, é certo que a multa assume uma função educativa e é utilizada
com o propósito de coibir condutas ilícitas, de modo que deve ser fixada em patamar
suficientemente elevado para ter eficácia social. Dessa forma, entende-se que a multa de 75%
não pode ser confiscatória, eis que se mostra proporcional.
Mas ainda que assim não fosse o entendimento desta turma, melhor sorte não
assistiria ao Recorrente, uma vez que nos termos das normas que regem o processo
administrativo tributário, a lei tributária não pode ser afastada com base na interpretação de seua
inconstitucionalidade. Este, inclusive, é o entendimento firmado por este Conselho
Administrativos de Recursos Fiscais. Veja-se:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Importante destacar que, quanto aos fatos que deram origem ao lançamento de
ofício, o Recorrente não os impugnou, não trazendo razões de fato ou de direito capazes de
infirmar o fato descrito na referida norma individual e concreta.
Dessa forma, diante da absoluta ausência de provas e indícios que confirmem a
versão do Recorrente, deve ser mantido integralmente o crédito tributário constituído por meio
do auto de infração que dá origem ao presente processo administrativo.

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.045 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720694/2008-15

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital